Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de processo de conhecimento, no qual o autor requereu o recebimento de comissão de corretagem, cujo pedido foi julgado procedente.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso a ré arguiu, preliminarmente, que o autor é parte ilegítima porque não estava habilitado para intermediar a compra e venda de imóvel. Arguiu que a comissão de corretagem só seria devida se concretizado o negócio com o pagamento integral do valor do imóvel, conforme contrato, o que não ocorreu, não tendo sequer recebido sinal para confirmar o negócio. Defendeu que, portanto, não alcançando o resultado útil do contrato não é devida a comissão.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. Não há que se falar em ilegitimidade se restou expresso na promessa de compra e venda a intermediação do autor e a respectiva quantia a lhe ser paga. Eventual irregularidade na inscrição do autor como corretor de imóveis não está comprovada nos autos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. A redação do art. 725 do Código Civil é clara ao dispor que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
6. No caso concreto, a ré formalizou contrato de promessa de compra e venda, no qual ficou expressamente avençado o pagamento da comissão de corretagem, desistindo posteriormente do negócio.
7. A alegação de que a cláusula do contrato previa somente o pagamento da comissão quando do pagamento do valor integral do imóvel não prospera, porquanto somente diz sobre o momento do pagamento, não eximindo a ré da obrigação, uma vez que o serviço foi prestado.
8. É certo que a mediação não se exaure com a mera aproximação entre um terceiro e o comitente, pressupondo a obtenção de um resultado útil decorrente diretamente da intermediação pelo corretor. O contrato de intermediação encerra, portanto, nítida obrigação de resultado, sendo devido o pagamento da comissão somente quando concretizada a operação, ressalvada as hipóteses de desistência ou arrependimento. Dessa forma, em razão da desistência da ré (promitente vendedora) no negócio após a assinatura da promessa de compra e venda, fica ela obrigada a arcar com o pagamento da comissão.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.